Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-87.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AÇÃO PROCEDENTE – PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002292-87.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante/apelado
FANI APARECIDA BARBARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-87.2019.8.26.0126 -Voto no 48001
2
APELAÇÃO No 1002292-87.2019.8.26.0126
COMARCA DE CARAGUATATUBA
APELANTES: FANI APARECIDA BARBARO (JUSTIÇA GRATUITA) E BANCO
DO BRASIL S/A
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 48.001
CONTRATO
BANCÁRIO

FUNCIONÁRIA
PÚBLICA
ESTADUAL APOSENTADA - DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE -
LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS
EFETUADOS
OS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO - PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE - AÇÃO PROCEDENTE PROVIMENTO
DO RECURSO DA AUTORA - RECURSO DO RÉU
IMPROVIDO.
Ação revisional de contratos bancários foi
julgada procedente em parte pela sentença para limitar
descontos por empréstimos consignados a 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos da autora, depois de
efetuados os descontos obrigatórios, revogada a tutela
provisória quanto aos descontos efetuados em conta corrente e
dispondo-se sobre a sucumbência recíproca.
Apelaram as partes.
A autora defende a incidência do percentual de
30% dos vencimentos líquidos tanto para contratos de
empréstimo consignado quanto para contratos de mútuo.
O banco diz incidir o art. 330, § 2o, do CPC.
Alega falta de interessa processual. Inclusão do nome em
órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de
direito. Fala da legalidade do contrato. Invoca os princípios
da pacta sunt servanda, ato jurídico perfeito e direito
adquirido. Inaplicável a Súmula no 603 do STJ. Necessária
apresentação do holerite para correto cálculo da prestação.
Defende a aplicação do Decreto Estadual no 61.750/2015.
Sustenta que a responsabilidade pela limitação dos descontos
é da fonte pagadora. Pede reforma e inversão de encargos de
sucumbência pela aplicação do princípio da causalidade.
Recursos tempestivos, respondido o recurso da
autora. Sobem os autos com anotação de preparo e justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-87.2019.8.26.0126 -Voto no 48001
3
gratuita.
É o Relatório.
Do ponto de vista da forma a petição inicial
está em ordem. Não ocorrem quaisquer das hipóteses a que
alude o art. 330, § 2o, do CPC. O pedido é juridicamente
possível na falta de veto expresso no ordenamento jurídico.
Concorrem, também, os pressupostos de existência e validade
da relação processual, além das condições da ação. A autora
necessita recorrer ao Judiciário para tentar obter o que
pleiteia.
No mais, o valor consignado ou resultante de
débito automático em conta não pode ultrapassar o de 30% dos
vencimentos líquidos do servidor, limitação esta decorrente
de aplicação analógica da Lei no 10.820/03, a qual permite o
desconto em folha de pagamento de empregados sujeitos à
Consolidação das Leis do Trabalho (art. 1o, caput), mas
limita referidas retenções a 30% (trinta por cento) do valor
dos benefícios (art. 6o, § 5o, dessa norma), após efetuados
os descontos obrigatórios, na linha, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada do TRF 3a Região), DJe 26.11.12; REsp 835.159/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.03.06; REsp
792.083/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 13.12.05;
Ag 720.730/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
16.12.05) e havia sido decidido pela Câmara no Agravo de
Instrumento no 2115207-52.2019.8.26.0000, j. em 24.06.2019,
responsável pela prevenção.
Nesse sentido menciono expressivo precedente
da
Câmara
(Apelação
1002956-69.2014.8.26.0587,
de
São
Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 08.10.2015).
No caso, a limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos deve incidir sobre os empréstimos
consignados e contratos de mútuo da autora.
Detendo
natureza
alimentar,
comprometida
estaria a subsistência da devedora, por constituírem sua
única fonte de rendimento, o que assume conotação abusiva,
não podendo ser admitido.
Ressalte-se que, se a autora contraiu mais de
um empréstimo, isso somente foi possível porque o banco lhe
concedeu crédito, mesmo sabendo ou devendo saber que não
teria condições de resgate, por já estar onerado por outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-87.2019.8.26.0126 -Voto no 48001
4
Julgo, pois, a ação procedente, nos termos do
pedido. Custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da
causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ, pelo
réu.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da
autora e nego provimento ao recurso do réu.
MATHEUS FONTES
Relator